Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-08.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PERÍCIA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E FORMULAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. ART. 477, § 2o DO CPC. NÃO APRECIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de ação previdenciária em que o autor/apelante pleiteou a concessão de auxílio acidentário e, na hipótese de constatação de incapacidade permanente, a aposentadoria. Pela sentença recorrida, foi concedido somente o auxílio acidentário.
2. Nos termos do art. 477, § 2o, inciso I do CPC, o perito tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão de Ministério Público.
3. O pedido de esclarecimentos quanto ao laudo pericial formulado pelo autor, ora apelante, não foi apreciado e a sentença foi prolatada sem ter sido o pedido apreciado e resolvido. Igualmente, em sede de embargos de declaração, a alegação de omissão relativa a este pedido não foi objeto de consideração do juízo de origem. E disto decorre dever ser reconhecido o cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença apelada.
4. Recurso conhecido e provido.